Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706882-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PLANTA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E AGROPECUÁRIO LTDA RECORRIDO: BANCO EMPRESARIAL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIANTADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA. DIREITOS DISPONÍVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do CPC. O referido dispositivo legal alcança modificações de pedido que impliquem a do tipo do processo e de procedimento. Se os pedidos consistem em decretação de rescisão contratual e condenação da ré à restituição de valor pago, correto o recebimento de emenda à petição inicial para conversão da execução em ação de conhecimento, realizada antes da citação. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o magistrado considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a prolação de sentença, aliada à presunção relativa de veracidade em razão da revelia, como é o caso dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, razão pela qual afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 4. O decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pela parte autora, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. 5. Na hipótese, a parte autora pleiteia a devolução de valores pagos à parte ré, a título de adiantamento, em razão de descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Os fatos alegados pela autora devem ser reputados verdadeiros, porquanto não se amoldam às vedações do art. 345 do CPC. Com efeito, a exposição dos fatos apresentados pela autora é verossímil e, ainda, está em consonância com provas constantes dos autos, além de não versar o litígio sobre direitos indisponíveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 281 do Código de Processo Civil, asseverando que, de acordo com o contrato firmado – cujo objeto era o laudo de avaliação – existiam créditos de naturezas diversas, mostrando-se impositivo o desmembramento em ações distintas; b) artigo 349 do CPC, ao argumento de que a falta de oportunidade para produção de provas, com o julgamento antecipado da lide, implicou cerceamento de defesa; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, repetindo as alegações trazidas em sede de apelação acerca da a ocorrência de julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 281 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que se pudesse, em tese, superar a ausência de prequestionamento, a apreciação da tese recursal demanda interpretação dos termos contratuais, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de malferimento ao artigo 349 do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Além disso, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à tese de violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Quanto ao tema, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “No caso, a parte autora, ora apelada, pleiteou a rescisão do contrato de prestação de serviço de georreferenciamento e a restituição da quantia adiantada pelo trabalho de georreferenciamento e de elaboração de laudo, consoante se observa do texto adiante mencionado (ID 14060017, p. 16): A Autora em 10 de julho de 2020, firmou contrato de prestação de serviços com a Ré para a realização de serviço técnico especializado para a elaboração de Georreferenciamento com certificação do Incra, pertinente as matrículas de no 1.329,1.330,1.442,1.495, 1.498, 1.587, 1.588 e 1.590 no Cartório de Registro de Imóvel de Corumbaíba, GO. Com efeito, para início e execução dos serviços pactuados, conforme restou consignado em contrato (Documento 4), foram adiantados a quantia de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), no dia 13/07/2020, conforme (Documento 5), ora anexo. Neste sentido, não houve sequer nenhum retorno quanto a elaboração do Laudo de Avaliação até a presente data. (...) Por todo exposto, requer: a) A procedência da presente demanda, ocorrendo a rescisão contratual em decorrência do não cumprimento da obrigação; b) Que seja a Ré para querendo, contestar a presenta ação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia; c) A condenação da Ré no valor de R$25.539,67 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros de mora, correção monetária, a título de devolução de quantia paga; A sentença, por outro lado, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o importe de R$18.500,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 02 de março de 2022 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 1.o de agosto de 2022. Denota-se que a sentença determinou condenação à apelante na quantia exata pleiteada pela parte apelada na petição inicial. Portanto, incólume o princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, a rejeição da preliminar avençada é medida que se impõe”. (id 43355104, pág. 9). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012